Tribunal: STM
Processo: 7000240-71.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. NÃO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REFORMA DO DECISUM PELO TRIBUNAL AD QUEM. RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MAIORIA.
Embora o Magistrado de primeiro grau tenha rejeitado a Denúncia por entender que a matéria analisada não seria da competência desta Justiça Especializada, deixou claro, no entanto, que os fatos narrados na Peça Acusatória descreviam o delito encartado no art. 251 do Código Penal Militar, circunstância que já sinaliza a identificação dos requisitos do art. 77 do Códex Processual Penal Castrense.
Não caracteriza supressão de instância o recebimento de uma denúncia no segundo grau, desde que não seja nula a decisão de não recebimento prolatada pelo juízo a quo.
Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/09/2023 A
28/09/2023
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000240-
71.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: RAFAEL PEREIRA CHAVES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS PRESENTES
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE DO JULGADO, MANTENDO NA
ÍNTEGRA O ACÓRDÃO HOSTILIZADO, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA CONHECIA E
ACOLHIA OS EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO, OPOSTOS PELA
DEFESA, EM FAVOR DO EX-SD EX RAFAEL PEREIRA CHAVES, PARA FAZER
PREVALECER O VOTO VENCIDO DE SUA LAVRA NOS AUTOS DO RESE Nº
7000383-94.2022.7.00.0000, E DETERMINAVA A BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO
"A QUO", PARA QUE FOSSE EXAMINADA A DENÚNCIA À LUZ DOS DEMAIS
REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 77 E 78, AMBOS DO CÓDIGO
PROCESSUAL PENAL MILITAR. A MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) E JOSÉ COÊLHO FERREIRA
FARÃO DECLARAÇÕES DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000240-71.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
EMBARGANTE: RAFAEL PEREIRA CHAVES
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO. NÃO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
INCOMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO.
REFORMA DO DECISUM PELO TRIBUNAL AD QUEM.
RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MAIORIA.
Embora o Magistrado de primeiro grau tenha rejeitado a Denúncia por
entender que a matéria analisada não seria da competência desta Justiça
Especializada, deixou claro, no entanto, que os fatos narrados na Peça Acusatória
descreviam o delito encartado no art. 251 do Código Penal Militar, circunstância que
já sinaliza a identificação dos requisitos do art. 77 do Códex Processual Penal
Castrense.
Não caracteriza supressão de instância o recebimento de uma denúncia
no segundo grau, desde que não seja nula a decisão de não recebimento prolatada
pelo juízo a quo.
Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar os presentes Embargos
Infringentes e de Nulidade do Julgado, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 25 de setembro de 2023.
RELATÓRIO
7000240-71.2023.7.00.0000
40001355958 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tratam os presentes de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos
pela Defensoria Pública da União, atuando em favor do ex-Sd Ex RAFAEL
PEREIRA CHAVES, contra o Acórdão prolatado por esta Corte Castrense nos autos
do Recurso em Sentido Estrito nº 7000383-94.2022.7.00.0000 que, por unanimidade,
conheceu e deu provimento ao Recurso ministerial e, por maioria, recebeu a
Denúncia oferecida em desfavor do Embargante, determinando a baixa dos autos ao
Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, contra o voto do eminente
Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, para quem os autos deveriam ser remetidos à
origem para que o Magistrado de primeiro grau examinasse a Peça Acusatória à luz
dos demais requisitos previstos nos arts. 77 e 78, ambos do Código de Processo
Penal Militar.
Segundo se extrai da Ata da Sessão de Julgamento do citado Recurso
em Sentido Estrito, a maioria foi representada pelos votos dos eminentes Ministros
Alte Esq Celso Luiz Nazareth (Relator), Dr. Artur Vidigal de Oliveira, Dra. Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, Dr. José Barroso Filho, Gen Ex Odilson
Sampaio Benzi, Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo, Gen Ex Marco
Antônio de Farias, Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, Alte Esq Leonardo Puntel,
Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira, Alte Esq Cláudio Portugal de Viveiros,
Gen Ex Lourival Carvalho Silva, além deste Relator.
O Acórdão embargado foi assim ementado:
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM.
DENUNCIADO
E
SUPOSTAS
VÍTIMAS
MILITARES.
CRIME
MILITAR.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PROVIMENTO AO
RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO POR UNANIMIDADE. DENÚNCIA.
RECEBIMENTO.
BAIXA
AO
JUÍZO
DE
ORIGEM.
REGULAR
PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. Consta nos autos que o Denunciado teria criado uma conta bancária digital e
perfil de WhatsApp falsos para se fazer passar por um colega de farda, a fim de
obter vantagem ilícita em detrimento de outros militares, sendo que um deles, de
fato, foi induzido em erro e sofreu prejuízo financeiro.
2. Após a instauração do IPM, o Denunciado confessou a autoria do delito,
afirmando estar arrependido, bem como manifestou a intenção de devolver o valor
recebido indevidamente.
3. Para rejeitar a Peça Inaugural, o Magistrado a quo argumentou que o bem
jurídico ofendido não teria relação com as instituições militares, tendo em vista que
o militar não se utilizou de equipamentos pertencentes às Forças Armadas para
criar a conta digital ou mesmo mandar as mensagens, motivo pelo qual rejeitou a
aludida Denúncia por entender que o feito seria competência da Justiça comum.
4. Registre-se que, à época dos fatos, tanto o Denunciado, quanto as supostas
vítimas eram militares da ativa, o que, por si só, atrai a competência para a Justiça
Militar, conforme inteligência do art. 9º, inciso II, alínea "a", do CPM.
7000240-71.2023.7.00.0000
40001355958 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. O mencionado dispositivo legal prevê, claramente, que a prática de crime por
militar da ativa contra outro militar da ativa é crime militar, avocando a
competência desta Justiça Especializada.
6. O Tribunal, por unanimidade, decidiu conhecer e dar provimento ao recurso
ministerial; e, por maioria, recebeu a denúncia, determinando a baixa dos autos ao
Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.”.
O Acórdão foi publicado no Diário de Justiça eletrônico de 1º de março
de 2023, dele sendo intimado a Defesa em 11 de março de 2023, que opôs,
tempestivamente, o presente Recurso em 23 de março de 2023.
Em suas Razões, a Defesa pretende fazer prevalecer o voto vencido da
lavra do eminente Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, para quem:
“(...) a Decisão ora impugnada não apreciou os demais requisitos dos arts. 77 do
CPPM, bem assim a ausência de qualquer dos elementos arrolados no art. 78 do
mesmo Diploma legal, que não fosse a competência desta Justiça Militar, a fim de
possibilitar, desde já, o recebimento da Exordial acusatória.”.
Ao final, requereu:
“(...) a reforma do acórdão proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito n°
7000383-94.2022.7.00.0000, para reconhecer a competência do juízo de primeiro
grau para analisar todos os requisitos exigidos nos artigos 77 e 78, ambos do
CPPM, no tocante a denúncia, remetendo os autos para o juízo a quo.”.
Em Decisão de 27 de março de 2023, admiti o presente Recurso por
estarem satisfeitos os requisitos de admissibilidade.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contrarrazões da lavra da
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. Maria de Lourdes Souza Gouveia,
“(...) manifesta-se pelo conhecimento dos presentes Embargos Infringentes do
Julgado e, no mérito, por sua rejeição, para que seja mantido in totum o v. Acórdão
vergastado.”.
É o Relatório.
VOTO
Tratam os presentes de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos
pela Defensoria Pública da União, atuando em favor do ex-Sd Ex RAFAEL
PEREIRA CHAVES, contra o Acórdão prolatado por esta Corte Castrense nos autos
do Recurso em Sentido Estrito nº 7000383-94.2022.7.00.0000 que, por unanimidade,
conheceu e deu provimento ao Recurso ministerial e, por maioria, recebeu a
7000240-71.2023.7.00.0000
40001355958 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Denúncia oferecida em desfavor do Embargante, determinando a baixa dos autos ao
Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, contra o voto do eminente
Ministro José Coêlho Ferreira, para quem os autos deveriam ser remetidos à origem
para que o Magistrado de primeiro grau examinasse a Peça Acusatória à luz dos
demais requisitos previstos nos arts. 77 e 78, ambos do Código de Processo Penal
Militar.
Em suas Razões, a Defesa pretende fazer prevalecer o voto vencido da
lavra do eminente Ministro Dr. José Coêlho Ferreira nos termos então alinhavados.
Argumentou, para tanto, que:
“(...) A não observância de desse (sic) aspecto na decisão ora reformada implica em
supressão de instância, já que faz com que os Ministros do STM atuem como
magistrados de primeiro grau no recebimento da denúncia quanto aos demais
requisitos previsto em lei para esse momento processual, violando de forma
cristalina a princípios constitucionais fundamentais, como a observância do juízo
natural, do devido processo legal.”.
O pleito defensivo não merece acolhida, pois, a toda evidência, e ao
contrário do que sustentou a Defesa, lastreada no voto vencido, embora o
Magistrado de primeiro grau tenha rejeitado a Denúncia por entender que a matéria
analisada não seria da competência desta Justiça Especializada, fê-lo firme na
convicção de que “(...) não se vislumbra, pelo menos até o presente momento, que o
bem jurídico ofendido tenha intima relação com as instituições militares (...)”, tendo
deixado claro, no entanto, que os fatos narrados na Peça Acusatória descreviam o
delito encartado no art. 251 do Código Penal Militar ao afirmar que “(...) a denúncia
não merece ser recebida, muito embora tenha narrado a prática do delito de
estelionato.”, circunstância que já sinaliza a identificação dos requisitos do art. 77
do Códex Processual Penal Castrense.
Mais para além, o Juízo a quo também reconheceu que:
“(...) o denunciado agiu com dolo, de modo fraudulento, abrindo uma conta digital
em nome de terceiro e com isso, em nome dessa pessoa, por meio de aplicativo de
mensagens, ter conseguido ludibriar um outro militar, obtendo vantagem ilícita,
consubstanciada no depósito de R$ 800,00 (oitocentos reais).”.
A divergência, portanto, restou circunscrita à matéria competencial,
objeto de deliberação pelo Plenário desta Corte Castrense no julgamento do Recurso
em Sentido Estrito, não havendo dissonância nem mesmo em relação ao eminente
Ministro José Coêlho Ferreira, a não ser quanto à remessa dos autos ao Juízo de
primeiro grau para análise dos arts. 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar.
7000240-71.2023.7.00.0000
40001355958 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

E nesse ponto, urge ressaltar antigo entendimento desta Corte
Castrense, no sentido de que “(...) Quando o juiz deixa de receber a denúncia
exclusivamente por entender-se incompetente, em grau de recurso (...)”, o Tribunal
que, “(...) diversamente, reconhece a competência do juízo recorrido, não pode de
logo receber a denúncia, sob pena de supressão de instância (...)” (Recurso em
Sentido Estrito nº 0000067-64.2015.7.06.0006, Relator: Ministro Gen Ex Lúcio
Mário de Barros Góes, DJe: 29/08/2017).
Nada obstante, mais recentemente, o Plenário deste Tribunal Militar
decidiu que “(...) Não caracteriza supressão de instância o recebimento de uma
denúncia no segundo grau, desde que não seja nula a decisão de não recebimento
prolatada pelo juízo a quo (...)” (Grifo nosso) (Recurso em Sentido Estrito nº
7000682-13.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Alte Esq Alvaro Luiz Pinto, DJe:
27/09/2018), precedente que faz referência expressa ao Enunciado nº 709 da Súmula
de Jurisprudência da Suprema Corte, no sentido de que “Salvo quando nula a
decisão de primeiro grau, o acórdão que provê o recurso contra a rejeição da
denúncia vale, desde logo, pelo recebimento dela.” (Grifos nossos).
No mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, nos
seguintes termos:
“Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.782.191/SP (DJe: 13/6/2019)
Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DA DECISÃO
QUE REJEITOU A DENÚNCIA. ANÁLISE ACERCA DA PRESENÇA DE JUSTA
CAUSA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 709 DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL - STF. RETRATAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Reconhecida a nulidade da decisão pelo Tribunal de origem, mostra-se
inconveniente eventual análise acerca da presença ou não de justa causa para o
exercício da ação penal. Isso porque, se nula a decisão de rejeição, caberia ao
Tribunal a quo determinar ao juízo de primeiro grau a prolação de nova decisão,
não sendo admissível o recebimento da peça acusatória, sob pena de supressão de
instância.
2. O disposto na Súmula n. 709 da Suprema Corte, inclusive, ressalva a hipótese de
nulidade da decisão de primeiro grau: “Salvo quando nula a decisão de primeiro
grau, o acórdão que provê o recurso contra a rejeição da denúncia vale, desde logo,
pelo recebimento dela.”
3. O entendimento do Tribunal de origem destoa da jurisprudência desta Corte que
é firme no sentido de que “ao Juiz é lícito reconsiderar o recebimento da denúncia,
quer por permissão legal, quer por uma questão de coerência com os anseios do
legislador, impulsionadores da reforma do Código Adjetivo Penal, tendentes a um
7000240-71.2023.7.00.0000
40001355958 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

processo célere e fecundo. Inteligência do art. 396-A do Código de Processo Penal”
(AgRg no AREsp 82.199/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA,
julgado em 17/12/2013, DJe 3/2/2014).
4. Agravo regimental desprovido.” (Grifos nossos).
Nesse contexto, escorreita a Decisão Plenária que, por maioria,
seguindo o voto condutor da lavra do eminente Ministro Alte Esq Celso Luiz
Nazareth, “(...) recebeu a denúncia, determinando a baixa dos autos ao Juízo de
origem para o regular prosseguimento do feito.”.
Aliás, o voto condutor do Acórdão analisou, ainda que sucintamente,
como próprio dessa fase de Juízo de prelibação, estarem satisfeitos os requisitos
descritos no art. 77 do Código de Processo Penal Militar, nos seguintes termos:
“(...) No caso dos autos, a peça pórtico apresentada em desfavor do ex-Sd RAFAEL
PEREIRA CHAVES contém os requisitos essenciais previstos no art. 77 do CPPM,
trazendo a exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias,
praticados, em tese, pelo Indiciado; a classificação dos crimes; a instituição
prejudicada; os Ofendidos; e o rol das testemunhas.
Nesse sentido, a opinio delicti do Parquet das Armas, quanto à autoria e à
materialidade dos crimes imputados ao Denunciado, foi embasada em um razoável
substrato indiciário constante dos autos do IPM nº 7000026-38.2022.7.09.0009.
Desse modo, demonstrado o preenchimento de todos os requisitos do art. 77 do
CPPM, e não se verificando quaisquer das hipóteses do art. 78 do mencionado
Códex, impõe-se a instauração da Ação Penal Militar, para que o competente
Conselho Permanente de Justiça proceda à apuração dos fatos imputados ao
Denunciado.”.
Conforme destacou o Custos Legis:
“(...) A alegação de que houve usurpação de função é desprovida de amparo legal.
Na realidade, o Superior Tribunal Militar não usurpa a função dos Magistrados de
primeira instância, apenas cumpre o seu papel constitucional de rever suas
decisões, alterando-as, mantendo-as, ou suprimindo-as.
Não há que se falar em usurpação de função por parte do STM, mormente quando o
ato não traz prejuízo às partes, tão somente reconheceu a competência da Justiça
Militar para processar e julgar um crime militar e recebeu uma Denúncia.
O fato de o STM ter recebido a Denúncia, coaduna-se com a sua função legal e
constitucional de entregar à sociedade a devida prestação jurisdicional.
Bem por isso, o ato praticado não ofende a qualquer dispositivo legal, pelo
contrário, atende, inclusive, ao interesse das partes, ao princípio da celeridade e ao
da razoabilidade, não se vislumbrando qualquer ilegalidade ou prejuízo às partes.
7000240-71.2023.7.00.0000
40001355958 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sobre o assunto, preceitua o art. 499 do CPPM, quando cristaliza o princípio "pas
nullité sans grief", verbis:
Art. 499. Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar
prejuízo para a acusação ou para a defesa.
Outrossim, se o Superior Tribunal Militar pode julgar uma decisão do juízo de piso
sobre o recebimento ou não de uma Denúncia, verificando os requisitos do art. 77
do CPPM, pode, também, reconhecer o atendimento aos pressupostos legais e julgá-
la apta a prosseguir como peça inaugural.
Afinal, quem pode o mais, pode o menos.
Portanto, ao contrário da asserção da Defensoria Pública da União, não há que se
falar em usurpação de função por parte da Corte Superior de Justiça Militar em
relação ao Juízo de piso.”.
Nesse contexto, é irretocável o Acórdão embargado.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar os presentes Embargos
Infringentes e de Nulidade do Julgado, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355958v2 e
do código CRC 4523c295.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 26/10/2023, às 8:47:37
7000240-71.2023.7.00.0000
40001355958 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000240-71.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
EMBARGANTE: RAFAEL PEREIRA CHAVES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, na qualidade de Ministra-Revisora, acompanhando o voto que,
por maioria, rejeitou os Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela DPU,
para manter, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, o Acórdão
hostilizado lavrado nos autos do Recurso em Sentido Estrito n° 7000383-
94.2022.7.00.0000, que, por sua vez, deu provimento ao recurso ministerial, para
receber a Denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar, em desfavor do ex-Sd
RAFAEL PEREIRA CHAVES, determinando a baixa dos autos ao Juízo de origem
para o regular prosseguimento do feito.
Os Embargos são tempestivos e foram opostos por parte legítima e
devidamente interessada, devendo ser conhecidos.
A Defensoria Pública da União, em síntese, requer a prevalência do
entendimento divergente do eminente Ministro José Coêlho Ferreira, que, embora
tenha acompanhado o Relator da Apelação para conhecer e dar provimento ao
Recurso Ministerial, declarando a competência da Justiça Militar da União para
processar e julgar o feito, divergiu da douta maioria determinando a baixa dos autos
ao Juízo a quo, para que fosse examinada a Denúncia à luz dos demais requisitos
previstos nos arts. 77 e 78, ambos do CPPM.
Alega, ainda, que a não observância desse aspecto implica supressão de
instância, já que faz com que os Ministros do STM atuem como magistrados de
primeiro grau no recebimento da denúncia quanto aos demais requisitos previstos em
lei para esse momento processual, violando os princípios constitucionais
fundamentais, como a observância do juízo natural e do devido processo legal.
Razão não assiste ao embargante.
Em Sessão Virtual de 6 a 9/2/2023, este e. Superior Tribunal Militar,
apreciando o Recurso em Sentido Estrito nº 7000383-94.2022.7.00.0000, por
unanimidade, decidiu conhecer e dar provimento ao Recurso ministerial, e, por
7000240-71.2023.7.00.0000
40001354984 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

maioria, receber a Denúncia oferecida em desfavor do ex-sd RAFAEL PEREIRA
CHAVES, determinando a baixa dos autos ao Juízo de origem para o regular
prosseguimento do feito.
Inclusive, o Decisum ora atacado não se amolda de forma escorreita em
supressão de instância, como aduz o embargante, uma vez que a análise dos
requisitos previstos nos arts. 77 e 78, ambos do CPPM, havendo justa causa para a
persecutio criminis in judicio, com a existência de indícios mínimos de autoria e
prova de fato que, em tese, configura o crime (art. 30 do CPPM), tem a finalidade de
observar o princípio do in dubio pro societate, perante essa fase processual.
Inicialmente, a Decisão colegiada examinou a controvérsia acerca da
incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar os delitos
praticados por militar contra o patrimônio de outro militar, em idêntica condição,
expostos na peça pórtico. Veja-se, in literris:
“[...]
Para rejeitar a Peça Inaugural, o Magistrado a quo argumentou que o bem jurídico
ofendido não teria relação com as instituições militares, tendo em vista que o
Denunciado não se utilizou de equipamentos pertencentes às Forças Armadas para
criar a conta digital ou mesmo mandar as mensagens, motivo pelo qual rejeitou a
aludida Denúncia por entender que o feito seria competência da Justiça comum
(Evento 1, Doc. 2).
Em que pese o entendimento alhures, a Decisão de piso deve ser reformada.
Registre-se que, à época dos fatos, tanto o Denunciado, quanto as supostas vítimas
eram militares da ativa, o que, por si só, atrai a competência para a Justiça Militar,
conforme inteligência do art. 9º, inciso II, alínea "a", do CPM.
O mencionado dispositivo legal prevê, claramente, que a prática de crime, por
militar da ativa contra outro militar da ativa é crime militar, in verbis:
Art. 9º. Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: (...)
II- os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando
praticados:
a- Por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma
situação ou assemelhado. (Grifo nosso.)
Portanto, se a suposta conduta criminosa, de fato, foi praticada por um militar da
ativa contra outros colegas da caserna que ostentavam, naquele momento, a mesma
condição de militares da ativa, a conduta alinha-se, perfeitamente, à previsão legal.
Assim, é o entendimento desta Corte Castrense, in litteris:
7000240-71.2023.7.00.0000
40001354984 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. ESTELIONATO. COMPRA PELA INTERNET. CARTÃO DE CRÉDITO.
MILITAR EM ATIVIDADE CONTRA MILITAR EM ATIVIDADE. LUGAR SUJEITO
À
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
COMPETÊNCIA
DA
JMU.
DECISÃO
RECORRIDA.
REFORMA.
PROVIMENTO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE. Compete à Justiça Militar da União processar e julgar suposto
crime de estelionato, praticado nos intramuros, por militar da ativa contra militar
na mesma situação, que, mediante fraude, utiliza- se do cartão de crédito do
ofendido para realizar compras na internet, em face ao acentuado grau de
reprovabilidade, ao desvalor da conduta e ao demérito que uma investida criminosa
encerra no seio da tropa. A subsunção do fato ao disposto nas alíneas "a" e "b" do
inciso II do art. 9º do CPM atrai a competência desta Justiça Especializada para o
processamento e o julgamento do feito. Recurso ministerial conhecido e provido.
Decisão unânime.” (Recurso em Sentido Estrito n.º 7000416-21.2021.7.00.0000.
Relator Min. Ten Brig Ar. FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Julgada em
21/10/2021). (Grifo nosso.)
Ademais, é precioso frisar que os militares possuem deveres distintos em relação ao
Estado e à Sociedade. Consequentemente, os bens juridicamente tutelados pelo
Direito Penal Militar devem ser analisados sob a égide da especialidade da Justiça
Militar da União, buscando sempre resguardar as instituições militares e inibir a
prática de condutas que estejam em desacordo com seus princípios basilares de
hierarquia e de disciplina, que amalgamam à conservação da ordem nas
Organizações Militares.
[...] (Grifos no original).”
Nesse sentido, superadas de forma cristalina as imprecisões sobre a
competência dessa Justiça especializada para processar e julgar o suposto crime de
estelionato, a Decisão vergastada impôs a instauração da Ação Penal Militar, por
parte do competente Conselho Permanente de Justiça, para que se proceda à
apuração dos fatos imputados ao denunciado, tendo em vista que restou demonstrado
o preenchimento dos requisitos do art. 77 do CPPM e a não verificação de quaisquer
das hipóteses do art. 78 do Códex repressivo castrense. Veja-se, in verbis:
“[...]
No caso dos autos, a peça pórtico apresentada em desfavor do ex-Sd RAFAEL
PEREIRA CHAVES contém os requisitos essenciais previstos no art. 77 do CPPM,
trazendo a exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias,
praticados, em tese, pelo Indiciado; a classificação dos crimes; a instituição
prejudicada; os Ofendidos; e o rol das testemunhas.
Nesse sentido, a opinio delicti do Parquet das Armas, quanto à autoria e à
materialidade dos crimes imputados ao Denunciado, foi embasada em um razoável
substrato indiciário constante dos autos do IPM nº 7000026-38.2022.7.09.0009.
Desse modo, demonstrado o preenchimento de todos os requisitos do art. 77 do
CPPM, e não se verificando quaisquer das hipóteses do art. 78 do mencionado
Códex, impõe-se a instauração da Ação Penal Militar, para que o competente
7000240-71.2023.7.00.0000
40001354984 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conselho Permanente de Justiça proceda à apuração dos fatos imputados ao
Denunciado.
[...]” (Grifos nossos)
Sobre esse assunto, este Tribunal já se posicionou no sentido de
inexistir usurpação de função por parte da Corte Superior de Justiça Militar em
relação ao Juízo de primeiro grau, conforme exposto abaixo, in litteris:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. INCISO I DO § 1º DO ARTIGO 1º DA LEI
Nº 9.613/98. REJEIÇÃO PARCIAL DE DENÚNCIA. INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.613/98 NO CONTEXTO
DOS CHAMADOS CRIMES MILITARES POR EXTENSÃO NAS HIPÓTESES EM
QUE HOUVER OFENSA AO PATRIMÔNIO SOB A ADMINISTRAÇÃO MILITAR
OU À ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR. REQUISITOS DOS ARTS. 77 E 78
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 709 DA SÚMULA DE
JURISPRUDÊNCIA
DA
SUPREMA
CORTE.
RECURSO
PROVIDO.
UNANIMIDADE. Como cediço, em fase de Juízo de prelibação da Denúncia, o
Magistrado deve averiguar, apenas, se se encontram presentes a prova de fato que,
em tese, constitua crime e indícios suficientes de autoria para iniciar o processo. Os
demais aspectos, sejam materiais ou processuais, serão analisados no momento
oportuno, ou seja, ao longo da instrução processual. Por outro lado, consoante se
extrai da dicção do art. 30 do Código de Processo Penal Militar, a Denúncia deve
ser apresentada sempre que houver prova de fato que, em tese, constitua crime e
indícios de autoria. Além disso, nos termos da alínea "b" do artigo 78 do Código de
Processo Penal Militar, “(...) A denúncia não será recebida pelo juiz (...) se o fato
narrado não constituir evidentemente crime da competência da Justiça Militar (...)",
ou seja, segundo a doutrina e a jurisprudência, a referência se liga a fato que não
constitua crime da competência da Justiça Militar. Nesse contexto, a partir do
momento em que a própria Justiça Federal declinou da sua competência para o
processamento e o julgamento do feito em favor da Justiça Militar da União, não há
como sustentar a manutenção da rejeição parcial da Denúncia verificada no
presente feito. Além disso, a Lei nº 9.613/98, que trata dos crimes de lavagem de
dinheiro, no caso em exame, deve ser aplicada no contexto dos chamados crimes
militares por extensão, circunstância que, por motivos óbvios, atrai a competência
desta Justiça Especializada para o processamento e o julgamento do feito, nos
termos do caput do artigo 124 da Constituição Federal de 1988, segundo o qual "
(...) À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em
lei.". Ou seja, com a edição da Lei nº 13.491/17 no ordenamento jurídico pátrio,
esta Corte Militar passou a ser competente para o processamento e o julgamento
dos delitos de lavagem de dinheiro nas hipóteses em que houver ofensa ao
patrimônio sob a Administração Militar ou à Ordem Administrativa Militar, nos
termos do artigo 9º, inciso II, alínea "e", e inciso III, alínea "a", do Códex Penal
Militar. Apesar de o Juízo a quo não ter analisado os requisitos do art. 77 do
Códex de Processo Penal Militar em relação ao crime de lavagem de dinheiro, a
Peça Vestibular atendeu aos requisitos exigidos pelos arts. 77 e 78 do referido
Código de Processo Penal Militar, não se verificando, em preliminar análise, que
7000240-71.2023.7.00.0000
40001354984 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

as condutas dos denunciados estejam acobertadas pelo manto da atipicidade ou por
excludentes de ilicitude, sendo oportuno ressaltar que, ao longo da instrução
processual, caberá ao Órgão de Acusação a busca pelos elementos constitutivos da
imputação contida na Exordial Acusatória. Vale dizer que não caracteriza
supressão de instância o recebimento de uma denúncia no segundo grau, desde
que não seja nula a decisão de não recebimento prolatada pelo juízo a quo, o que
se coaduna com o Enunciado nº 709 da Súmula de Jurisprudência da Suprema
Corte, no sentido de que "Salvo quando nula a decisão de primeiro grau, o
acórdão que provê o recurso contra a rejeição da denúncia vale, desde logo, pelo
recebimento dela.". Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por unanimidade.
(Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000171-
39.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de
Julgamento: 11/05/2023, Data de Publicação: 29/05/2023) (Grifos nossos.)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. ART. 163 DO CPM. NÃO
RECEBIMENTO
DA
PEÇA
ACUSATÓRIA.
AUSÊNCIA
DE
DOLO.
IMPOSSIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO
DA AUTORIA.
IN
DUBIO
PRO
SOCIETATE. REFORMA DA DECISÃO. RECEBIMENTO DA EXORDIAL.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE. 1. Existindo prova de fato que constitua crime e indícios de quem
o cometera, deve ser apresentada a denúncia, conforme determina o art. 30 do
CPPM. Para que a peça seja recebida, devem-se levar em conta os critérios
dispostos nos arts. 77 e 78 do mesmo Codex, sem se analisar o mérito da questão. A
discussão da matéria, propriamente dita, em todas as suas nuances, somente pode
se dar durante o curso do processo. 2. Deve, pois, o julgador, ao se deparar com
fatos que indiquem a ocorrência de crime e com os indícios da sua autoria, receber
a exordial. Nessa fase do caminhar processual vige o postulado do in dubio por
societate, cujo mote é o do interesse maior da sociedade, de apuração dos fatos
tidos como ilícitos. 3. In casu, a exordial descreve conduta que, em princípio, se
subsome ao crime listado no art. 163 do CPM, cuja autoria é indubitável, e permite,
assim, a deflagração da ação penal proposta. 4. Não caracteriza supressão de
instância o recebimento de uma denúncia no segundo grau, desde que não seja
nula a decisão de não recebimento prolatada pelo juízo a quo. Súmula nº
709/STF. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão por unanimidade. (Superior
Tribunal
Militar.
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO
nº
7000682-
13.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ALVARO LUIZ PINTO. Data de
Julgamento: 19/09/2018, Data de Publicação: 27/09/2018) (Grifos nossos.)

Portanto, as razões de decidir do Acórdão ora atacado mostram-se
suficientes para afastar as pretensões suscitadas pelo embargante, inexistindo
qualquer supressão de instância por parte deste Colegiado ou violação aos princípios
constitucionais fundamentais concernentes à observância do juízo natural e do
devido processo legal.
7000240-71.2023.7.00.0000
40001354984 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar os Embargos
Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa, para manter, na íntegra, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, o Acórdão hostilizado.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001354984v5 e
do código CRC 86ea2620.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 24/10/2023, às 8:2:8
7000240-71.2023.7.00.0000
40001354984 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000240-71.2023.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: RAFAEL PEREIRA CHAVES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela
Defensoria Pública da União, em favor do ex-Sd EX RAFAEL PEREIRA CHAVES,
contra Acórdão proferido por esta Corte, publicado em 1/3/2023, nos autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 7000383-94.2022.7.00.0000 (Evento 31), de relatoria
do eminente Ministro CELSO LUIZ NAZARETH, na parte em que este Tribunal,
por maioria, recebeu a Denúncia oferecida em desfavor do ora embargante e
determinou a baixa dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do
feito.
2. Pretende a Defesa do embargante o acolhimento dos presentes
Embargos, com suporte no voto vencido de minha lavra, que determinava a baixa
dos autos ao Juízo a quo para que fosse examinada a Denúncia à luz dos demais
requisitos previstos nos artigos 77 e 78 do Código Processual Penal Militar.
3. Naquela assentada, o eminente Ministro Relator apresentou o seu
voto rejeitando os presentes Embargos Infringentes do julgado, opostos pela
Defensoria Pública da União, para manter o Acórdão embargado, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
4. Entretanto, abri divergência pelas razões que passo a expor.
5. Averiguando os autos, o Magistrado a quo, ao apreciar a referida
Denúncia, concluiu, em sua Decisão, que (Evento 1, doc. 2, Processo nº 7000026-
38.2022.7.09.0009):
“Não há, portanto, nenhum indício de que o delito tenha sido cometido em ambiente
militar ou que envolva/ofenda as instituições militares. O único nexo que existe
entre o delito e o meio militar é a afirmação do denunciado de que teria achado a
CNH do Cb Pereira dentro do alojamento dos soldados, bem como a condição de
que todos os envolvidos, na época dos fatos, ostentavam o status de militar da ativa,
mas isso, por si só, não tem o condão de atrair a competência da Justiça Militar da
União (...)
Mesmo reconhecendo que o denunciado agiu com dolo, de modo fraudulento,
abrindo uma conta digital em nome de terceiro e com isso, em nome dessa pessoa,
por meio de aplicativo de mensagens, ter conseguido ludibriar um outro militar,
7000240-71.2023.7.00.0000
40001355894 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

obtendo vantagem ilícita, consubstanciada no depósito de R$ 800,00 (oitocentos
reais), não se vislumbra nos autos qualquer ligação com a instituição militar, sendo
o bem jurídico atingido restrito ao patrimônio particular da vítima, Ten Fonseca”.
6. Em análise minuciosa dos autos, verifiquei que tanto o Denunciado
quanto as supostas vítimas eram militares da ativa, o que, por si só, atrairia a
inteligência do artigo 9º, inciso II, alínea “a”, do Código Penal Militar. Diante disso,
considerando que a conduta criminosa foi praticada por militar da ativa contra
militares na mesma situação, competiria à Justiça Militar da União processar e julgar
o suposto crime.
7. Outrossim, na esteira do entendimento expedido pelo eminente
Ministro Relator, no recurso em sentido estrito que antecedeu o presente Embargos,
ressalta-se que:
“(...) os militares possuem deveres distintos em relação ao Estado e à Sociedade.
Consequentemente, os bens juridicamente tutelados pelo Direito Penal Militar
devem ser analisados sob a égide da especialidade da Justiça Militar da União,
buscando sempre resguardar as instituições militares e inibir a prática de condutas
que estejam em desacordo com seus princípios basilares de hierarquia e disciplina,
que amalgamam à conservação da ordem nas Organizações Militares.”
8. Contudo, a meu sentir, a Decisão oportunamente impugnada não
apreciou os demais requisitos dos artigos 77 do CPPM, bem assim a ausência de
qualquer dos elementos arrolados no artigo 78 do Código Processual Penal Militar,
que não fosse a competência desta Justiça Castrense, a fim de possibilitar, desde já, o
recebimento da Exordial acusatória.
9. Colhe-se da Decisão recorrida, que o Juiz de piso declinou da
competência sem emitir juízo sobre a admissibilidade, ou não, da peça acusatória, ou
seja, deixou de examinar a Denúncia em todos os seus aspectos (art. 77 do CPPM),
especialmente aqueles relacionados à definição da justa causa para a deflagração da
APM (art. 78 do CPPM).
10. Desse modo, in casu, cabe a esta Corte Castrense analisar se os
fatos se inserem, ou não, na competência da JMU, sem adentrar, no presente
momento, o objeto do recebimento da Denúncia, sob pena de se admitir clara
supressão de instância.
11. É notório que, em situações como essa, reconhecida a competência
da Justiça Militar da União, este Superior Tribunal Militar tem determinado a
remessa dos autos ao Juízo de origem para a análise dos demais requisitos da
Denúncia, a fim de não usurpar a competência da Primeira Instância.
12. Nesse viés, cito os seguintes ementados:
7000240-71.2023.7.00.0000
40001355894 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Recurso em Sentido Estrito. Crime de falso previstos no art. 311 e art. 315, c/c os
arts. 53 e 80, tudo do CPM. Rejeição da denúncia por ausência de prejuízo à
Administração Militar propriamente dita. Alusão ao enunciado da Súmula
Vinculante nº 36 do STF. Impossibilidade de aplicação da referida Súmula sob pena
de se caracterizar interpretação extensiva daquela. Trata-se de competência da
Justiça Militar da União, conforme expressamente previsto na Lei Complementar nº
97/1999 e na Lei nº 9.537/1997. Determinada a baixa dos autos ao Juízo de origem
para apreciação dos requisitos previstos no art. 77 do CPPM. Recurso conhecido e
provido. Decisão unânime.”
(Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 0000047-
43.2015.7.07.0007. Relator: Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de
Julgamento: 17/3/2016, Data de Publicação: 31/03/2016)
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MPM. ESTELIONATO.
RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA
PROCESSAR E JULGAR O FEITO. INCIDÊNCIA DO ART. 9º, INCISO II, ALÍNEA
"A", DO CPM. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO.
I - Os fatos narrados na Denúncia estão a demonstrar que o delito foi praticado por
militar da ativa contra militar na mesma situação, cabendo o reconhecimento da
competência da Justiça Militar da União para processar e julgar o feito, segundo o
critério ratione personae. II - O ressarcimento dos prejuízos causados à vítima,
mediante a participação de estabelecimento também atingido pela conduta
delituosa, não anula a vis atrativa decorrente da especialidade do crime Militar,
impondo-se a aplicação do art. 9º, inciso
II, alínea "a", do CPM, disposição legal perfeitamente recepcionada pelo art. 124
da Constituição Federal.
III - Firmada a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar o
feito, cabe a remessa dos autos ao Juízo de origem para a análise dos demais
requisitos da Denúncia, na forma dos arts. 77 e 78, ambos do CPPM. Recurso em
Sentido Estrito provido. Decisão unânime.”
(Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 0000021-
34.2011.7.01.0401. Relator: Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de
Julgamento: 14/4/2015, Data de Publicação: 29/04/2015).
Por tais motivos, votei no sentido de conhecer e acolher os Embargos
Infringentes do julgado opostos pela Defesa, em favor do ex-Sd EX RAFAEL
PEREIRA CHAVES, para fazer prevalecer o voto vencido, de minha lavra, proferido
nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000383-94.2022.7.00.0000,
determinando a baixa dos autos ao Juízo a quo, para que fosse examinada a
Denúncia à luz dos demais requisitos previstos nos artigos 77 e 78, ambos do Código
Processual Penal Militar.
Brasília, 28 de setembro de 2023.
7000240-71.2023.7.00.0000
40001355894 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001355894v4 e do código CRC f4987096.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 25/10/2023, às 18:49:48
7000240-71.2023.7.00.0000
40001355894 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR